Tribunal: TJMT
Processo: 1001229-24.2021.8.11.0013
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001229-24.2021.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), RANNER SILVA DOS REIS - CPF: 034.199.421-92 (EMBARGANTE), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO REJEITADA
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – OMISSÃO VERIFICADA – EQUÍVOCO QUANTO À ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO – NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Não há que se falar em intempestividade do apelo quando interposto no prazo legal de 15 (quinze dias) úteis.

Constatado que o voto condutor do acórdão traz fundamentos diversos daqueles que são objeto do recurso de apelação, se mostra necessário o reconhecimento do equívoco e a declaração de nulidade do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

RANNER SILVA DOS REIS
contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação Cível n.o : 1001229-24.2021.8.11.0013 (Id. n.o 137563153) interposto pela parte embargada, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE “CLIENTE DESCONHECIDO”– ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA PELO DEVEDOR – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Consoante entendimento STJ, quando o AR retorna com a informação de que o devedor mudou de endereço, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato, ainda que não tenha sido efetivamente entregue. No caso em exame inexiste qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial e o apresentado no contrato de financiamento assinado pelo devedor, de forma que a mora está devidamente constituída. ”

Em suas razões, de Id. n.o 137951650, o embargante aduz a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, haja vista que este se encontra intempestivo. Sucessivamente, aduz a nulidade do acórdão, uma vez que foi analisada matéria diversa.

Contraminuta de Id. n.o 139140174 pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC, quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

No caso, acerca da alegação da intempestividade da apelação, verifico que esta tese não merece prosperar, haja vista que a r. sentença foi publicada em 07.02.2022, iniciando-se a contagem do prazo no dia 08.02.2022 e se findando em 03.03.2022, contando o feriado do dia 28.02.2022 a dia 02.02.2022.

Portanto, verifica-se que a apelação foi interposta tempestivamente (dia 03.03.2022).

Por outro lado, assiste razão à parte embargante acerca do v. acórdão decidir acerca de matéria diversa, haja vista que realmente ocorreu um equívoco no julgamento do recurso, pois fora novamente apreciado o primeiro apelo interposto, que já havia sido objeto de análise por este Sodalício em 2021.

Assim, o julgado padece de omissão, tendo em vista que os fundamentos do voto condutor do acórdão embargado estão dissociados do objeto do recurso de apelação cível que deveria ter sido objeto de julgamento, acostado no Id. 129100300.

Sendo assim, forçoso reconhecer o equívoco e dar provimento aos embargos de declaração para declarar a nulidade do acórdão embargado.

Após o trânsito em julgado,
INTIME-SE
a apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze dias) e retorne-me os autos conclusos para que se proceda ao correto julgamento.

Dispositivo.

Com tais considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração para, aplicando-lhe efeitos infringentes, decretar a nulidade do acórdão lançado no Id.137563153.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022